Tribunal: TJMT
Processo: 1109332-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1109332-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GISELLE INGRID MENDES SILVA - CPF: 029.309.141-22 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GISELLE INGRID MENDES SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. INCLUSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÁLCULO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas fundada em alegado superendividamento, sob o fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial, bem como indeferiu tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) saber se está presente o interesse processual para o ajuizamento da demanda; e (
iii
) saber se a situação fática configura superendividamento, especialmente quanto à inclusão de empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta fundamentos aptos a impugnar a
ratio

decidendi
da sentença, ainda que não o faça de forma exaustiva.

4. O interesse processual subsiste quando a controvérsia envolve o preenchimento dos requisitos legais do direito material, sendo a análise da suficiência probatória matéria de mérito.

5. A legitimidade passiva de empresa integrante da cadeia de fornecimento se
afirma
à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária no direito do consumidor, sobretudo quando figura como beneficiária ou identificada nos descontos realizados.

6. O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, §1o, do CDC, exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

7. A regulamentação do mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022, com exclusão das dívidas consignadas do cálculo, encontra respaldo na delegação normativa da Lei no 14.181/2021 e na disciplina específica do crédito consignado.

8. Não se caracteriza superendividamento quando, excluídas as parcelas consignadas,

a renda remanescente do consumidor supera significativamente o mínimo existencial definido normativamente.

9. A repactuação de dívidas e a limitação de descontos pressupõem a comprovação do comprometimento do mínimo existencial, inexistente no caso concreto, sendo lícitos os descontos autorizados em conta corrente, conforme orientação do STJ (Tema 1085).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022, é compatível com a Lei no 14.181/2021. 2. Não se configura superendividamento quando a renda remanescente do consumidor, após descontos não consignados, preserva o mínimo existencial legalmente estabelecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A, §1o; CPC, art. 1.010; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; TJMT, Apelação no 1101684-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação no 1103903-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GISELLE INGRID MENDES SILVA, representada por sua advogada, no processo no1109332-02.2025.8.11.0041, que tramita perante a2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, tendo como apelados BANCO DO BRASIL S.A.,BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.,BANCO MASTER S/A,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

A demanda originária consiste em ação de repactuação de dívidas (superendividamento).

A parte autora sustenta que mantém dois vínculos públicos distintos, percebendo rendimentos provenientes da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, totalizando renda bruta mensal de R$ 10.793,65 e renda líquida de R$ 8.151,05.

Aduz que sobre seus proventos incidem descontos mensais referentes a empréstimos consignados e débitos em conta corrente, os quais alcançam o montante de R$ 5.211,32, comprometendo cerca de 63,93% de sua renda líquida mensal.

Aduziu que suas despesas mensais essenciais perfazem o valor de R$ 4.254,88, o que resulta em saldo mensal negativo de R$ 1.315,15, tornando inviável a manutenção de sua subsistência e de sua família.

Diante desse cenário, afirma encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos da legislação consumerista, motivo pelo qual busca a intervenção do Judiciário para a repactuação de suas dívidas, de modo a preservar o mínimo existencial e restabelecer seu equilíbrio financeiro.

A sentença recorrida (ID.
349549432
), julgando antecipadamente a lide, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) proposta por GISELLE INGRID MENDES SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A e PKL ONE PARTICIPACOES S.A. Alega que exerce dois vínculos públicos distintos, percebendo rendimentos oriundos da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, auferindo renda bruta mensal de R$ 10.793,65 e renda líquida de R$ 8.151,05.Sustenta que possui descontos mensais de empréstimos consignados e descontos em conta corrente que perfazem a quantia de R$ 5.211,32, comprometendo aproximadamente 63,93% de sua renda líquida.

Aduz que suas despesas mensais somam a quantia de R$ 4.254,88, restando um saldo negativo de R$ 1.315,15 para custear sua subsistência, o que caracterizaria situação de superendividamento.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos pessoais e consignados ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% de seus vencimentos líquidos. No mérito, pugna pela repactuação das dívidas, com a elaboração de plano de pagamento que preserve seu mínimo existencial – id no 212293766.

A decisão de id no 214330425 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e designou audiência de conciliação. A gratuidade de justiça foi deferida em grau recursal.

A audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo de id no 216329174.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

I – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelos réus, pois a parte autora possui interesse de agir ao buscar a tutela jurisdicional para repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Quanto à alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, questão de mérito que merecerá análise em conjunto.

No tocante à gratuidade da justiça, esta já foi deferida em grau recursal, conforme decisão de id no 214261631, não cabendo nova discussão sobre o tema.

II - DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da caracterização ou não da situação de superendividamento da parte autora, nos termos da Lei no 14.181/2021, que acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor dispositivos sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, § 1o, do CDC, incluído pela referida lei, conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou o tema e estabeleceu em seu art. 3o que
"considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Além disso, o art. 4o do mesmo Decreto prevê expressamente que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" (inciso I, alínea "h").

No caso em análise, verifica-se que a parte autora possui dois vínculos públicos, com a
Prefeitura Municipal de Cuiabá e com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
auferindo
renda líquida mensal de R$ 8.151,05.

Conforme documentação juntada aos autos, a parte autora possui as seguintes dívidas consignadas (descontos em folha):

Prefeitura de Cuiabá:

• Banco Industrial do Brasil – R$ 1.042,41 (Contrato consignado - CCB no 602185306)

• Banco Santander – R$ 99,00

• Banco Santander – R$ 24,00

• Banco Santander – R$ 35,97

•
Credcesta
– R$ 50,17

•
Credcesta
– R$ 139,58

•
Taormina
– R$ 48,50

Prefeitura de Várzea Grande:

• Banco Industrial do Brasil – R$ 359,95 (CCB no 602250818)

• Banco Industrial do Brasil – R$ 100,37

• Banco do Brasil – R$ 359,88 (Operação no 139460470)

• Banco do Brasil – R$ 412,87

•
Credcesta
– R$ 320,50

•
Credcesta
– R$ 71,71

•
Credcesta
– R$ 335,16

Além disso, possui as seguintes dívidas
NÃO CONSIGNADAS
(descontos em conta corrente):

• Banco do Brasil – R$ 721,49 (CDC Renovação)

• Banco Industrial do Brasil – R$ 100,37

• Banco Master – R$ 41,76 (CCB no 64949925 – Saque consignado via cartão)

• Banco Santander – R$ 1.004,00

Inicialmente, cumpre destacar que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado são regidas por legislação específica, no caso, a Lei no 10.820/2003 (no âmbito federal) e, no Estado de Mato Grosso, pela Lei Estadual no 11.033/2019, que estabelece as regras para consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais.

Conforme expressamente previsto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, os empréstimos consignados em folha de pagamento da parte autora,
não devem ser considerados para fins de caracterização do superendividamento, por expressa disposição legal
.

Quanto aos empréstimos
não consignados, com descontos em conta corrente, que totalizam R$ 1.867,63,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Ademais, sobeja do holerite de id no 212296654 - de R$2.206,85 e id no 212296653 – R$2.600,48, qual totalizam – R$4.861,
33, valor
este que supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00).

Portanto, não restou demonstrado nos autos que a parte autora se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, uma vez que não ficou caracterizada a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

É importante destacar que a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.
349549439
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

Aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 e necessidade de repactuação das dívidas

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo a situação de superendividamento e determinando a repactuação das dívidas nos termos do plano de pagamento apresentado, com a limitação dos descontos a 30% da renda líquida da apelante.

O recurso é tempestivo (ID.
349549441
) e o preparo recursal foi dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID. 352646375).

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL S.A. (ID. 349549442), nas quais o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não teria rebatido os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir alegações já afastadas pelo juízo de origem. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (ID. 349549443), nas quais o apelado suscitou preliminar de ausência de interesse processual, ao fundamento de que a apelante não comprovou a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ao fim, pediu o desprovimento recursal
.

Contrarrazões apresentadas por TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. (ID. 349549444),
pleite
ando
o desprovimento do apelo
.

Contrarrazões apresentadas por BANCO MASTER S.A. e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. (ID. 349549445), nas quais os apelados suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A., ao argumento de que os contratos de crédito foram celebrados exclusivamente com o BANCO MASTER S.A., na qualidade de licenciado dos direitos de exploração comercial relativos ao produto CREDCESTA, não havendo relação jurídica direta entre a PKL e a apelante que
justifique sua permanência no polo passivo da demanda. No mérito,
postulou a confirmação da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GISELLE INGRID MENDES SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal
por Banco do Brasil S.A.

O BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que a apelante não teria rebatido os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir alegações já afastadas pelo juízo de origem, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal e impediria o conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida. Não se exige, contudo, que o recurso adote estrutura rígida ou que reproduza ipsis litteris cada fundamento da sentença, bastando que apresente argumentação apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No caso concreto, a apelante dedica capítulo específico de suas razões recursais à impugnação dos fundamentos da sentença, sustentando que o juízo a quo teria interpretado de forma restritiva os requisitos legais do superendividamento, ao excluir do cálculo do mínimo existencial as dívidas consignadas com base exclusivamente no Decreto no 11.150/2022, sem considerar o saldo mensal negativo demonstrado nos autos e o comprometimento efetivo de sua capacidade de subsistência.

Ademais, a apelante apresenta tese jurídica autônoma ao sustentar que o Decreto no 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, teria extrapolado os limites da Lei no 14.181/2021, que não prevê tal
exclusão de forma expressa, o que caracteriza impugnação específica ao fundamento central da sentença.

Dessarte, a peça recursal atende ao requisito da dialeticidade, porquanto apresenta argumentação suficiente para permitir o contraditório e o reexame da matéria por esta instância revisora, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ausência de interesse processual

por
Banco Industrial do Brasil S.A.

O Banco Industrial do Brasil S.A. suscita preliminar de ausência de interesse processual, ao fundamento de que a apelante não teria comprovado a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A preliminar não prospera.

O interesse processual, enquanto condição da ação, manifesta-se pela necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e pela adequação da via eleita. No caso concreto, a apelante busca a repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de superendividamento.

A circunstância de o juízo de origem ter concluído pela ausência de caracterização do superendividamento não afasta o interesse de agir, porquanto a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais constitui matéria de mérito, e não preliminar processual.

A análise da suficiência probatória e da efetiva configuração do superendividamento deve ser realizada no exame do mérito recursal, não se confundindo com a ausência de interesse processual.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, suscitada p
or esta e pelo
Banco Master S.A., cumpre analisar a relação jurídica subjacente à controvérsia para aferir a pertinência subjetiva da demanda.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os descontos realizados na folha de pagamento d
a
autor
a
/apela
nte
eram identificados sob a rubrica "PKL ONE PARTICIPAÇÕES"
.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para estabelecer a legitimidade passiva da referida empresa, uma vez que, aos olhos do consumidor, apresentava-se como parte integrante da relação jurídica.

Ademais, a teoria da aparência, amplamente reconhecida na seara consumerista, autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva daquele que, perante o consumidor, apresenta-se como fornecedor do produto ou serviço, ainda que, nas relações internas entre os fornecedores, exista distribuição diversa de responsabilidades.

No caso em apreço, a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, ao permitir que seu nome fosse utilizado nos descontos realizados na folha de pagamento do autor/apelado, criou perante este a legítima expectativa de que integrava a cadeia de fornecimento do serviço contratado, não podendo agora eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que apenas licenciou os direitos de exploração do programa CREDCESTA ao BANCO MASTER S/A.

Outrossim, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços constitui princípio basilar do microssistema de proteção ao consumidor, não sendo lícito a qualquer dos fornecedores eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que não participou diretamente da relação contratual com o consumidor.

Assim
, considerando que a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado pelo autor/apelado, seja como licenciante dos direitos de exploração do programa CREDCESTA, seja como beneficiária indireta da contratação, impõe-se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por GISELLE INGRID MENDES SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021.

A apelante sustenta que mantém dois vínculos públicos distintos, percebendo rendimentos provenientes da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, totalizando renda líquida mensal de R$ 8.151,05.

Aduz que sobre seus proventos incidem descontos mensais referentes a empréstimos consignados e débitos em conta corrente, os quais alcançam o montante de R$ 5.211,32, comprometendo cerca de 63,93% de sua renda líquida mensal.

Afirma que suas despesas mensais essenciais perfazem o valor de R$ 4.254,88, o que resulta em saldo mensal negativo de R$ 1.315,15, tornando inviável a manutenção de sua subsistência e de sua família.

Diante desse cenário, sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos da legislação consumerista, motivo pelo qual busca a intervenção do Judiciário para a repactuação de suas dívidas, de modo a preservar o mínimo existencial e restabelecer seu equilíbrio financeiro.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a apelante não comprovou a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentam, ainda, que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado são regidas por legislação específica e não devem ser consideradas para
fins de caracterização do superendividamento, por expressa disposição do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

A apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, porquanto a totalidade dos descontos incidentes sobre sua renda, incluindo empréstimos consignados e débitos em conta corrente, compromete aproximadamente 63,93% de sua renda líquida mensal, resultando em saldo mensal negativo de R$ 1.315,15 após o pagamento das despesas essenciais, o que inviabiliza a manutenção de sua subsistência e de sua família.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática demonstrada nos autos caracteriza o superendividamento previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

A Lei no 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1o, do CDC conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou o tema e estabeleceu em seu art. 3o que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mesmo Decreto prevê expressamente que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

A questão que se coloca é se a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto no 11.150/2022, encontra amparo na Lei no 14.181/2021 ou se configura extrapolação do poder regulamentar.

A Lei no 14.181/2021, ao conceituar o superendividamento, não estabeleceu qualquer exclusão expressa de modalidades específicas de crédito, limitando-se a prever que o conceito de mínimo existencial seria definido "nos termos da regulamentação".

Dessarte, o legislador delegou ao Poder Executivo a competência para regulamentar o conceito de mínimo existencial, o que foi exercido por meio do Decreto no 11.150/2022.

O Decreto no 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, não extrapolou os limites da delegação legislativa, porquanto a exclusão encontra fundamento na própria natureza jurídica diferenciada dessa modalidade de crédito, que é regida por legislação específica e possui características próprias que a distinguem das demais operações de crédito.

Os empréstimos consignados são regidos pela Lei no 10.820/2003, que estabelece limites rígidos de comprometimento da renda, justamente para evitar o superendividamento.

O art. 1o, §1o, da referida lei prevê que as consignações em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível, sendo que a Lei no 14.431/2022 ampliou esse limite para 45%, incluindo 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado.

Assim
, a própria legislação específica que rege os empréstimos consignados já estabelece mecanismos de proteção ao consumidor, limitando o comprometimento da renda e preservando parcela mínima para a subsistência.

A inclusão dos empréstimos consignados no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 implicaria em dupla proteção e em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito, que possui taxas de juros reduzidas justamente em razão da segurança do recebimento via desconto em folha.

Ademais, a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial não significa que o consumidor que possua apenas dívidas consignadas esteja desamparado, porquanto a própria legislação específica já estabelece limites de comprometimento da renda e mecanismos de proteção.

O que a Lei no 14.181/2021 visa proteger são as situações em que o consumidor, além das dívidas consignadas, possui outras dívidas de consumo que comprometem o mínimo existencial.

No caso concreto, a apelante aufere renda líquida mensal de R$ 8.151,05. Conforme documentação acostada aos autos, os descontos referentes a empréstimos consignados totalizam R$ 3.343,69, restando descontos não consignados no valor de R$ 1.867,63.

Excluindo-se os descontos consignados, conforme determina o Decreto no 11.150/2022, a renda líquida remanescente da apelante, após os descontos não consignados, seria de R$ 6.283,42, valor que supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00).

A apelante alega que suas despesas mensais essenciais perfazem o valor de R$ 4.254,88, o que resultaria em saldo mensal negativo de R$ 1.315,15.

Contudo, a análise do comprometimento do mínimo existencial não se confunde com a análise do saldo mensal após o pagamento de todas as despesas.

O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto no 11.150/2022, corresponde ao valor de R$ 600,00, que deve ser preservado para garantir a subsistência do consumidor.

No caso concreto, mesmo considerando os descontos não consignados, a renda líquida remanescente da apelante supera em muito o mínimo existencial, não restando caracterizada a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Ademais, a apelante não demonstrou a ocorrência de fato superveniente imprevisível que tenha comprometido sua capacidade de pagamento, tampouco comprovou a existência de práticas abusivas ou de concessão irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública com duas fontes de renda, alega que o somatório dos descontos de múltiplos empréstimos compromete o seu mínimo existencial, ao passo que a sentença afastou a caracterização do superendividamento com base na renda líquida remanescente e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se (i) a situação fático-financeira da apelante se amolda à hipótese legal de superendividamento, considerando sua renda líquida total e as despesas declaradas; (
ii
) os contratos de empréstimo consignado, por possuírem regime jurídico próprio, podem ser incluídos no plano de repactuação judicial; e (
iii
) se o parâmetro de R$ 600,00, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 para o mínimo existencial, deve ser estritamente observado ou se comporta flexibilização à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O instituto do superendividamento, positivado pela Lei no 14.181/2021, destina-se a tutelar o consumidor que demonstra a impossibilidade manifesta de saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. A mera existência de endividamento elevado, por si só, não configura a situação de superendividamento legalmente protegida. 4. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a lei e definir o mínimo existencial, agiu nos limites da delegação legislativa e goza de presunção de constitucionalidade. A exclusão expressa das operações de crédito consignado do cômputo das dívidas (art. 4o, § 1o, I, 'h') encontra fundamento na existência de um regime jurídico próprio para essa modalidade de crédito, que já prevê mecanismos de controle de endividamento por meio da margem consignável. 5. Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal, a análise concreta dos autos demonstra que a renda líquida remanescente da apelante, mesmo após os descontos consignados em apenas um de seus vínculos, supera em mais de duas vezes o valor fixado como mínimo existencial, afastando a caracterização de violação à sua subsistência básica. A existência de uma segunda fonte de renda robustece a conclusão de que não há a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, para os fins da Lei no 14.181/2021, exige a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do devedor, não se configurando quando a renda líquida remanescente supera o parâmetro legal estabelecido no Decreto no 11.150/2022. 2. As operações de crédito consignado, regidas por legislação específica que já estabelece limites de comprometimento de renda, são expressamente excluídas do cômputo das dívidas para a aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, 'h', do Decreto no 11.150/2022, não integrando o plano de repactuação compulsória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, LXXIV, e 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC/2015,
arts
. 85, §11, 98, §§ 2o e 3o, 99, §2o, 932, III, e 1.010, II e III; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, "h"; Lei no 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; STF, RE 466.343/SP; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025;
TJMT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJMT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJDF, 07023594120238070021 1911572, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024 (N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1o), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3o) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4o, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei no 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual no 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei no 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto no 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1o (incluído pela Lei no 14.181/2021); Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”; Lei no 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação no 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação no 1030360-
09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação no 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Deste modo
, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 e necessidade de repactuação das dívidas

A apelante sustenta que a Lei no 14.181/2021 deve ser aplicada ao caso concreto, determinando-se a repactuação das dívidas nos termos do plano de pagamento apresentado, com a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a renda líquida remanescente da apelante, após os descontos não consignados, supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.

Ademais, a Lei no 14.181/2021 não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos de crédito, exigindo a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. No caso concreto, tal requisito não restou demonstrado, razão pela qual não há fundamento jurídico para a repactuação das dívidas ou para a limitação dos descontos.

Quanto aos empréstimos consignados, estes são regidos por legislação específica e não podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, conforme expressa disposição do Decreto no 11.150/2022.

A limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida, conforme pretendido pela apelante, implicaria em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito e em insegurança jurídica para o sistema financeiro.

No tocante aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Assim
, os descontos em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo consumidor, não havendo fundamento jurídico para sua limitação ou suspensão, salvo se demonstrada a ocorrência de práticas abusivas ou de vício de consentimento, o que não restou comprovado nos autos.

Por via de consequência, não prosperam as alegações da apelante quanto à necessidade de repactuação das dívidas ou de limitação dos descontos, porquanto não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista na Lei no 14.181/2021.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando suas preliminares, e,

no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada
.

Deixo de
major
ar
os honorários advocatícios
em razão da não fixação na sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026